Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA. DIREITO MATERIAL. CONGNITIO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o art. 779, inciso I, do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo.
2. No caso, a agravante suscita a sua ilegitimidade passiva por entender não integrar a relação jurídica de direito material levada a juízo, pois não haveria solidariedade entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ. Ocorre que a alegação de ilegitimidade passiva, nestes termos, não tem lugar no cumprimento de sentença, posto que o procedimento executivo não conta com a cognitio em sentido estrito.
3. A discussão acerca da legitimidade passiva decorrente da relação jurídica entre as partes que compõem o polo passivo deve ser feita durante a fase de conhecimento, a qual conta com amplitude de cognição, de modo que é inviável a incursão nesta questão no âmbito do processo executivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.